Tribunal: STF
Processo: ARE 1603680
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. "AÇÃO INIBITÓRIA DE AUMENTO DE TARIFA, CUMULADA COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE FIDELIDADE, REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS" E "AÇÃO CAUTELAR INOMINADA". CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM AMBAS AS DEMANDAS. INSURGÊNCIAS DAS PARTES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PREFACIAL SUSCITADA PELA REQUERENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXEGESE DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FEITO QUE SE ENCONTRA INSTRUÍDO PARA O SEU DESLINDE, COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE NELE AMEALHADO. TESE AFASTADA.
SUSPENSÃO UNILATERAL DO PLANO DE FIDELIDADE. PRETENDIDA A MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS CONCEDIDOS, OS QUAIS FORAM SOBRESTADOS UNILATERALMENTE PELA REQUERIDA. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA SOBRE A POSSIBILIDADE DE CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. PACTO PARITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS PREPOSTOS DA REQUERENTE SOBRE OS REGRAMENTOS QUANDO DA CONTRATAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NÃO VERIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ART. 188, INCISO I, DA NORMA CIVIL.
LIBERAÇÃO DE QUANTIAS DEPOSITADAS NOS AUTOS. REVOGAÇÃO DA LIMINAR QUE AUTORIZOU A CONSIGNAÇÃO DE VALORES ATÉ ENTÃO CONTROVERSOS. INSURGÊNCIA NÃO DOTADA DE EFEITO SUSPENSIVO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA, MORMENTE PORQUE NÃO CONSTATADA QUALQUER IRREGULARIDADE NA CESSAÇÃO DOS DESCONTOS ATÉ ENTÃO CONCEDIDOS PELA COMPANHIA DE GÁS.
FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL RECURSAL. ART. 85, §§ 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APELO DA REQUERENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, II, 5º, caput, LIV, LV, 25, § 1º, 37, XXI e § 6º; 170, caput, III, IV, V, VII, 173, caput, § 1º, I, II e § 4º, 174, caput e 175, § 1º, III,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente